Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600598-63.2020.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 DOUGLAS CLEYTON PEREIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 DOUGLAS CLEYTON PEREIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
- ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O ORDINÁRIO
(RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ANÁLISE DO
MÉRITO (CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...) 5. Utilização de recursos próprios estimáveis em dinheiro que não integram o
patrimônio declarado. Irregularidade não é grave ao ponto de ensejar a desaprovação das
contas, pois não impossibilitou a efetiva fiscalização. Boa-fé demonstrada, apta a afastar
indícios de ocultação de receitas ou movimentação financeira escusa. Ressalva.
6. Provimento parcial para aprovar com ressalva.
(RECURSO ELEITORAL n 5931, ACÓRDÃO n 53691 de 05/12/2017, Relator JEAN
CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 11/12/2017)

Outrossim, não se faz necessária a devolução dos valores, por não estar
caracterizado o recebimento de recursos de origem não identificada, na medida em que
o depósito foi identificado.
Melhor sorte não socorre o candidato na segunda inconsistência.
Num. 34089216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:09:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222090857100000033239342
Número do documento: 21051222090857100000033239342

Com efeito, conforme consulta no Sistema SPCE, consta na prestação de
contas do recorrente o registro de doação estimável de Evalt Wessler, consistente em
automóvel, no valor de R$ 500,00, na data de 27/09/2020.
O bem envolvido na lide se refere ao Veículo VW/GOL 1.0 – CHASSI:
9BWCA05X15T066181 – RENAVAM: 84.472985-0 – ano fabricação/modelo: 2004/2005
– PRATA – PLACAS: AMJ6405, cuja titularidade é de Evalt Wessler (id. 26567866).
Sucede que a Unidade Técnica e o Ministério Público atuante em primeiro
grau informaram que, na data da doação, o doador encontrava-se falecido desde
02/01/2019 (ID. 26567216 e 26567466).
O candidato apresentou justificativa no recurso, no sentido de que “JEAN
AUGUSTO CID OLIVEIRA adquiriu o referido veículo diretamente do Sr. EVALTD
WESSLER, por R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, posteriormente, o recorrente adquiriu o
veículo de JEAN AUGUSTO CID OLIVEIRA, por R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por
ocasião da compra tinham ciência de que o veículo era objeto de inventário no Juízo de
Direito da Comarca de Ivaiporã/PR, de modo que, deveria aguardar a conclusão do
”.
processo para poder transferir o automóvel para seu nome
Apresentou, ainda, declaração de Jean Augusto Cid O

Inteiro teor:
13/05/2021
Número: 0600598-63.2020.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/02/2021
Processo referência: 0600598-63.2020.6.16.0093
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600598-
63.2020.6.16.0093 que julgou desaprovadas as contas de Douglas Cleyton Pereira, relativas às
Eleições 2020, nos termos do artigo 74, inciso III, da Res. TSE nº 23.607/2019, imputando-lhe a
obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada no valor de
R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), com fundamento no art. 32, caput, e § 1º, inciso IV, da Res.
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Douglas Cleyton Pereira, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Arapuã/PR, desaprovadas porque houve
arrecadação e utilização de recursos de origem não identificada (RONI) no valor de R$ 990,00
(novecentos e noventa reais); o prestador de contas não apresentou documentos hábeis a
comprovar a justificativa quanto ao registro de doação em nome de EVALTD WESSLER, cujo
cadastro na base de dados da RFB aponta óbito do doador registrado no SPCE". Portanto, não
poderiam irrigar a campanha eleitoral do prestador de contas e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto no caput do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DOUGLAS CLEYTON PEREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO ROBERTO BELO (ADVOGADO)
DOUGLAS CLEYTON PEREIRA (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO BELO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34089
216
12/05/2021 22:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.741

RECURSO ELEITORAL 0600598-63.2020.6.16.0093 – Arapuã – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DOUGLAS CLEYTON PEREIRA VEREADOR
- OAB/PR0016521A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO BELO
RECORRENTE: DOUGLAS CLEYTON PEREIRA
- OAB/PR0016521A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO BELO
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSOS
PRÓRIOS.
PATRIMÔNIO
ZERADO.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA
DE
PROVA
IDÔNEA
DE
REGULARIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
O uso de recursos financeiros próprios
1.
em campanha em montante superior ao
patrimônio declarado no registro de
candidatura não é motivo suficiente, por
si só, para desaprovar contas.
A ausência de documento idôneo para
2.
comprovar as declarações do candidato
quanto à origem dos recursos de
campanha constitui irregularidade que
compromete gravemente a prestação de
contas como um todo, já que impede a
Num. 34089216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:09:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222090857100000033239342
Número do documento: 21051222090857100000033239342

identificação clara e precisa da origem e
destino dos recursos. Destarte, inexiste
transparência nas contas em análise,
situação
que
impede,
dificulta
e
embaraça o controle contábil pelo órgão
técnico.
Recurso conhecido e parcialmente
3.
provido apenas para reduzir a quantia a
ser devolvida ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DOUGLAS CLEYTON
PEREIRA, candidato não eleito ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 093ª Zona Eleitoral de Ivaiporã/PR (ID. 26568066)
que, desaprovando as contas por ele prestadas, determinou a restituição ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 990,00, nos termos do artigo 32,
, e § 1º, inciso IV, da
caput
Res. TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 26568516), o recorrente alega que aufere
renda como servidor público, no importe de R$ 3.737,03, e que “os R$ 990,00 são
provenientes de parte de seus vencimentos mensais obtidos após o registro de sua
candidatura, os quais depositou em sua conta de campanha eleitoral, conforme se
”.
observa dos comprovantes identificados de depósitos de ids 66852509 e 66852507
Esclarece que “JEAN AUGUSTO CID OLIVEIRA adquiriu o referido veículo
diretamente do Sr. EVALTD WESSLER, por R$ 10.000,00 (dez mil reais) e,
posteriormente, o recorrente adquiriu o veículo de JEAN AUGUSTO CID OLIVEIRA, por
R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por ocasião da compra tinham ciência de que o veículo
era objeto de inventário no Juízo de Direito da Comarca de Ivaiporã/PR, de modo que,
deveria aguardar a conclusão do processo para poder transferir o automóvel para seu
”, motivo pelo qual apresenta anexa ao recurso “
nome
as primeiras declarações dos
autos de inventário judicial n. 0000196-85.2019.8.16.0097, de EVALTD WESSLER, em
”.
tramite na Vara de Família e de Sucessões da comarca de Ivaiporã-PR
Entende que o documento é suficiente para demonstrar ser o recorrente o
proprietário do veículo.
Num. 34089216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:09:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222090857100000033239342
Número do documento: 21051222090857100000033239342

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar as
contas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, foi emitido parecer pela
douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 29351216), opinando pelo não conhecimento
do recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
De início, cumpre analisar a preliminar de intempestividade do recurso
eleitoral interposto, suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, eis que se trata de
matéria que pode implicar o não conhecimento da insurgência.
Com efeito, nos dias 15/02 e 16/02/2021 foi feriado de carnaval, conforme
dispõe o inciso III, do art. 62, da Lei nº 5.010/66.
Outrossim, o art. 2º da Portaria Nº 49/2021 deste Tribunal estabeleceu que
os prazos que se findassem no dia 17/02/2021 estariam prorrogados para o dia útil
seguinte (18/02/2021).
Na espécie, a sentença que julgou a demanda foi publicada no DJE em
12/02/2021, somente começando a correr o prazo no dia 18/02/2021. Portanto, o prazo
final para interposição do recurso eleitoral expirou apenas em 22/02/2021.
Assim, tempestivo o recurso, eis que protocolado em 33/02/2021 (id.
26568466).
Logo, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, sendo
determinado ao candidato o recolhimento do valor de R$ 990,00 ao Tesouro Nacional,
pela constatação do recebimento de recursos de origem não identificada.
O primeiro deles seria doação de recursos próprios, no valor de R$ 990,00;
enquanto o segundo se referiria à doação estimável, no valor de R$ 500,00, de Evalt
Wessler, falecido por ocasião da doação.
Quanto à primeira irregularidade, o candidato investiu R$ 990,00 de
recursos próprios em sua campanha, valor aparentemente incompatível com o
patrimônio por ele declarado em sede de registro de candidatura, qual seja, valor zero.
Num. 34089216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:09:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222090857100000033239342
Número do documento: 21051222090857100000033239342

Ele esclarece que aufere renda como servidor público, no importe de R$
3.737,03, e que “os R$ 990,00 são provenientes de parte de seus vencimentos mensais
obtidos após o registro de sua candidatura, os quais depositou em sua conta de
campanha eleitoral, conforme se observa dos comprovantes identificados de depósitos
”.
de ids 66852509 e 66852507
Nesse ponto, anoto que não se pode confundir a declaração de patrimônio
efetuada pelo candidato, por ocasião do pedido de registro de candidatura, com
eventual renda por ele auferida. Friso que o candidato, no procedimento de registro de
candidatura, não tem a obrigação de informar à Justiça Eleitoral qual a sua renda, mas
apenas a propriedade de bens.
No particular, observa-se que o prestador declarou patrimônio zerado em
seu
requerimento
de
registro
de
candidatura
(id.
6376252
–
Rcand
0600136-09.2020.6.16.0093). Todavia, este fato não permite concluir que ele não
auferiu qualquer rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2020, na medida em
que, conforme visto, a declaração de patrimônio não se equipara aos rendimentos que
o candidato, eventualmente, auferiu.
Ademais, o valor doado de R$ 990,00 não é expressivo e, como bem
apontou o candidato, ele é servidor público e aufere renda mensal compatível com o
valor doado (ID. 26567916).
Portanto, conclui-se que, não tendo o candidato a obrigatoriedade de
comprovar rendimento, o valor apontado como recurso próprio (R$ 990,00) não
desrespeitou as disposições legais.
Nesse sentido, cito precedente desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O ORDINÁRIO
(RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ANÁLISE DO
MÉRITO (CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...) 5. Utilização de recursos próprios estimáveis em dinheiro que não integram o
patrimônio declarado. Irregularidade não é grave ao ponto de ensejar a desaprovação das
contas, pois não impossibilitou a efetiva fiscalização. Boa-fé demonstrada, apta a afastar
indícios de ocultação de receitas ou movimentação financeira escusa. Ressalva.
6. Provimento parcial para aprovar com ressalva.
(RECURSO ELEITORAL n 5931, ACÓRDÃO n 53691 de 05/12/2017, Relator JEAN
CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 11/12/2017)

Outrossim, não se faz necessária a devolução dos valores, por não estar
caracterizado o recebimento de recursos de origem não identificada, na medida em que
o depósito foi identificado.
Melhor sorte não socorre o candidato na segunda inconsistência.
Num. 34089216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:09:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222090857100000033239342
Número do documento: 21051222090857100000033239342

Com efeito, conforme consulta no Sistema SPCE, consta na prestação de
contas do recorrente o registro de doação estimável de Evalt Wessler, consistente em
automóvel, no valor de R$ 500,00, na data de 27/09/2020.
O bem envolvido na lide se refere ao Veículo VW/GOL 1.0 – CHASSI:
9BWCA05X15T066181 – RENAVAM: 84.472985-0 – ano fabricação/modelo: 2004/2005
– PRATA – PLACAS: AMJ6405, cuja titularidade é de Evalt Wessler (id. 26567866).
Sucede que a Unidade Técnica e o Ministério Público atuante em primeiro
grau informaram que, na data da doação, o doador encontrava-se falecido desde
02/01/2019 (ID. 26567216 e 26567466).
O candidato apresentou justificativa no recurso, no sentido de que “JEAN
AUGUSTO CID OLIVEIRA adquiriu o referido veículo diretamente do Sr. EVALTD
WESSLER, por R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, posteriormente, o recorrente adquiriu o
veículo de JEAN AUGUSTO CID OLIVEIRA, por R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por
ocasião da compra tinham ciência de que o veículo era objeto de inventário no Juízo de
Direito da Comarca de Ivaiporã/PR, de modo que, deveria aguardar a conclusão do
”.
processo para poder transferir o automóvel para seu nome
Apresentou, ainda, declaração de Jean Augusto Cid Oliveira corroborando
a sua versão (ID. 26568616) e petição que, segundo aduz, seria anexada ao processo
de inventário (ID. 26568566).
A alegação não procede.
Nenhum dos documentos apresentados pelo recorrente é idôneo para
comprovar a realização de duas operações de compra e venda.
Não há contrato da avenças entre o falecido e Jean Augusto nem entre
este e o candidato. Também não foi apresentado qualquer documento que confirme a
transferência dos recursos envolvidos em ambas as transações nem os respectivos
comprovantes de pagamento.
A declaração de Jean Augusto Cid Oliveira é destituída de força probante
porque é mera declaração unilateral que, na melhor das hipóteses, forneceria indícios
de que o veículo em questão foi, de fato, vendido para o candidato.
Mas não há nada que demonstre o envolvimento de Sr. Evaltd Wessler no
início da cadeia de transmissão do veículo, ainda que informalmente, o que enfraquece
sua tese.
A petição de inventário juntada também nada prova.
Por primeiro, sequer há comprovante de que ela foi assinada e protocolada
nos autos a que se refere.
Além disso, o petitório não legitima as transações mencionadas pelo
recorrente porque ele não lhe fez qualquer menção.
Num. 34089216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:09:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222090857100000033239342
Número do documento: 21051222090857100000033239342

Sendo assim, após a análise de todo o contexto dos autos, é forçoso
concluir que a irregularidade compromete gravemente a prestação de contas como um
todo, já que impede a identificação clara e precisa da origem e destino dos recursos.
Destarte, inexiste transparência nas contas em análise, situação que impede, dificulta e
embaraça o controle contábil pelo órgão técnico.
Destaco que o valor em questão representa a 33,55% do custo total da
campanha, o que, somado ao gravame do vício, impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Destarte, com acertou agiu o Juízo de piso ao desaprovar as contas,
merecendo reparo, contudo, apenas na quantia a ser recolhida ao Tesouro Nacional,
que deve ser de R$ 500,00, eis que o artigo 21, II, § 3º da Resolução TSE nº. 23.607
assim dispõe:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;
(...)
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se
isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso a fim de afastar
a irregularidade consistente no uso de recursos próprios e reduzir para R$ 500,00 a
quantia a ser recolhida ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, dar-lhe parcial provimento a fim de afastar a irregularidade consistente no
uso de recursos próprios e reduzir para R$ 500,00 a quantia a ser recolhida ao Tesouro
Nacional, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator
Num. 34089216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:09:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222090857100000033239342
Número do documento: 21051222090857100000033239342

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600598-63.2020.6.16.0093 - Arapuã - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 DOUGLAS CLEYTON
PEREIRA VEREADOR - RECORRENTE: DOUGLAS CLEYTON PEREIRA - Advogado dos
RECORRENTES: PAULO ROBERTO BELO - PR0016521A - RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA
ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.
Num. 34089216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 22:09:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051222090857100000033239342
Número do documento: 21051222090857100000033239342